Tribunal: TJDFT
Processo: 0706872-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REGULAR PROSSEGUIMENTO. RESSALVADA A NÃO ADOÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS ENQUANTO PENDENTE O JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0743399-32.2024.8.07.0000. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ordem de suspensão direcionada somente ao agravo de instrumento no qual se discute a possibilidade de adoção das medidas coercitivas atípicas, objeto do julgamento do recurso repetitivo. A determinação de suspensão se restringiu ao agravo de instrumento e às medidas nele impugnadas.
2. O juízo de origem, ao determinar a suspensão integral da execução, ampliou indevidamente os efeitos do sobrestamento determinado em segunda instância, contrariando o escopo da decisão anteriormente proferida.
3. Pelo que se tem, a Prefeitura de Pedra Branca do Amapari/AP já descumpriu ordem de bloqueio e repasse dos valores penhorados (ID219934496, origem), circunstância que reforça a necessidade de medidas coercitivas para garantir a efetividade da execução. O sobrestamento integral do processo executivo, além de não encontrar respaldo na decisão proferida em segunda instância, inviabiliza a adoção de quaisquer medidas executivas, mesmo aquelas que não se relacionam com a controvérsia objeto do Tema 1.137 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.